Tribunal: TJES
Processo: 0012170-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012170-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DONIZETTI SGARBI

APELADO: ELIANE CARDOSO BARREIRO VINHA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios decorrentes da inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários advocatícios após a reforma parcial da sentença, que resultou na inversão do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões em provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão da apelação reformou parcialmente a sentença de primeira instância, condenando as então recorridas ao ressarcimento de diversas despesas, o que alterou a distribuição da sucumbência.

5)
A ausência de manifestação no acórdão sobre a verba honorária devida em virtude da inversão do ônus sucumbencial configura omissão, tornando necessária a integração do julgado.

6)
Com a reforma da decisão e o sucesso parcial do apelo do autor, a sucumbência, antes atribuída integralmente a ele, deve ser invertida para condenar as rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios decorrentes da inversão do ônus da sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado e estabelecer a nova verba sucumbencial, condenando as embargadas ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a r. sentença condenou o embargante ao pagamento de honorários, em virtude da sucumbência mínima das recorridas:

“(...) atento à sucumbência mínima das Suplicadas, condeno o Autor a suportar, por inteiro, as verbas sucumbenciais, como o pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor do débito devidamente corrigido pela Taxa Selic (...)”.

Entretanto, o acórdão de Id. 12045084 conferiu parcial provimento ao apelo para
“condenar as apeladas ao ressarcimento das despesas de reparo de imóvel; ressarcimento integral do IPTU de 2017 e proporcional do IPTU de 2018 (5/12 avos); 2 meses de alugueis vencidos, alusivos ao ano de 2018 e honorários advocatícios contratuais, conforme se apurar em liquidação de sentença”.

Assinale-se, no ponto, que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos honorários advocatícios, devidos em virtude da inversão do ônus da sucumbência.

Destarte, a decisão embargada deve ser integrada para nela constar:

“Segundo os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, inverto os ônus da sucumbência para
condenar as embargadas ao pagamento de honorários advocatícios estipulados em
20
% sobre o valor da condenação
, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença”.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões